Tribunal: TJDFT
Processo: 0728325-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728325-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARIA REUZA DE ARAUJO, LOURIVAL JOSE FERREIRA DESPACHO LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 65288676, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 67163083, autos originários) que, na fase de cumprimento de sentença proposta por LOURIVAL JOSE FERREIRA e outra, determinou a transferência eletrônica em favor dos exequentes do valor penhorado, via Bacen Jud. Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 12 de agosto de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora